Tribunal: TJDFT
Processo: 0716195-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0716195-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por FABIO FELIX SILVEIRA, ARLETE AVELAR SAMPAIO, LEANDRO ANTONIO GRASS PEIXOTO e REGINALDO VERAS COELHO contra ato do PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF, que não instaurou Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a regularidade dos atos praticados pelo Poder Executivo Distrital, especificamente daqueles que geram custos ao Erário em decorrência da pandemia da Covid-19. Em sua inicial (ID 25826607), os impetrantes narram que em 06/07/2020 foi apresentado o Requerimento n° 1612/2020 de instalação de CPI para investigar a regularidade dos atos praticados pelo Poder Executivo do DF em decorrência da pandemia da Covid-19. Em agosto de 2020 o requerimento obteve assinatura de 13 deputados, número superior ao mínimo constitucional de 1/3 dos membros da CLDF. Afirmam que o requerimento atendia todas as formalidades regimentais (art. 72, caput, § 1o e § 2o, do RICLDF), constitucionais (art. 58, § 3o, da CF/88) e legais (art. 68, § 3o, I, II, IV e V da LODF), bem como inexistia outra CPI em funcionamento na CLDF, o que, portanto, autorizava a instalação desta Comissão Parlamentar de Inquérito imediatamente. No entanto, em 15/09/2020 a Mesa Diretora da CLDF devolveu o requerimento, sob o argumento de que não havia fato determinado. Os impetrantes apresentaram recurso 15 dias após e somente 04/05/2021 ele foi votado pela CCJ, que o julgou improcedente. Em 19/05/2021 o plenário manteve a decisão. Alegam que os parlamentares são os mandatários do poder concedido pelos cidadãos e que cabe a eles definir o escopo de atuação da Comissão e não ao Procurador-Geral da Câmara Legislativa do Distrito Federal, cujo parecer foi adotado para fundamentar a não instauração da CPI. Aduzem que o requerimento em questão é semelhante ao Requerimento n° 1371/2021 do Senado Federal, para a CPI Pandemia, sendo que o STF entendeu pela instauração da comissão parlamentar, devendo ser dada solução semelhante. Argumentam que o requerimento não deve passar por nenhum outro órgão para a sua admissibilidade, o que reforça a tese de que nem sequer a Procuradoria deveria ter sido consultada, tendo a sua opinião influenciado o impetrado. Consideram que há fato determinado, pois a definição do fato a ser investigado é realizada no corpo principal do requerimento, em conjunto com sua justificação. Ainda, houve assinatura de mais de 1/3 dos membros da Casa, e há prazo determinado de duração da Comissão. Requerem que seja concedida a medida liminar para que, afastando-se a vigência dos atos praticados pela Autoridade apontada coatora (devolução do Requerimento 1612/2020 ao Requerente e desprovimento do Recurso 22/2020), seja determinada a imediata instalação da CPI destinada a investigar a regularidade dos atos praticados pelo Poder Executivo do Distrito Federal, especialmente daqueles que geraram custos ao Erário, em decorrência da pandemia da Covid-19. No mérito, pedem a concessão da ordem em definitivo. Custas recolhidas (ID 25827273 e 25827274). É o relatório. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A concessão da liminar em Mandado de Segurança depende da demonstração do perigo na demora e da probabilidade do direito pleiteado. Em sua inicial, os impetrantes apresentam diversos argumentos, sendo o objeto principal a instauração de CPI na Câmara Legislativa do DF para apuração da regularidade dos atos praticados pelo Poder Executivo Distrital, especificamente daqueles que geram custos ao Erário em decorrência da pandemia da Covid-19. De fato, em uma análise inicial, verifico que o requerimento de instauração da CPI ostenta a assinatura de mais de 1/3 dos membros da CLDF, há prazo certo e foi apresentado o que os impetrantes consideram como fato determinado. Por outro lado, também é fato que a análise sobre a instauração ou não da CPI tramitou pelos órgãos internos da Câmara Legislativa, sendo rejeitada pela Mesa Diretora e depois levada a Plenário, que decidiu pela não instauração da CPI, acompanhando o parecer da Procuradoria-Geral, que apontou a ausência de fato determinado. Entretanto,quanto ao requisito do perigo na demora, não vislumbro a sua ocorrência. O pedido da instauração da CPI foi realizado em julho de 2020, houve toda a sua tramitação sem que houvesse a judicialização da questão e, só agora, quase um ano depois, foi impetrado o presente Mandado de Segurança. Assim, não verifico perigo de dano na postergação da análise do pedido para o momento do julgamento do mérito do mandamus. Ressalte-se que a tese dos impetrantes gira em torno da suficiência de o requerimento de instauração da comissão ser assinado por 1/3 dos parlamentares distritais. Assim, em tese, a alegada ilegalidade do Presidente da Câmara Legislativa teria iniciado com a determinação de oitiva do Procurador-Geral do órgão. Entretanto, a judicialização do litígio ocorre apenas agora. Ademais, deferir a liminar para instaurar a CPI no âmbito distrital geraria toda uma cadeia de ações concretas. A comissão começaria a trabalhar e tomaria as medidas necessárias, sendo que, quando da análise do mérito do Mandado de Segurança, o Conselho Especial poderia votar pela denegação da ordem, causando grande insegurança jurídica, além de prejuízos com as medidas eventualmente já tomadas pela comissão. Ressalte-se que o Conselho Especial deste Tribunal é composto de 21 desembargadores, sendo previsível a divergência de posicionamentos, especialmente quando se leva em conta o fato de que o ponto fulcral da ação mandamental é a verificação quanto ao apontamento de fato determinado a ser investigado pela comissão. Dessa forma, porque ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO A LIMINAR vindicada. Solicitem-se as informações da autoridade apontada coatora e, concomitantemente, dê-se ciência ao Distrito Federal, para que, querendo, ingresse no feito, em atenção ao disposto no art. 7°, I e II, da Lei 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Por último, nova conclusão. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2021 15:27:02. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator